Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EDCiv n. 1002510-54.2021.8.11.0000
Embargante: Odair José Lopes
Embargado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Odair José Lopes contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Estado de Mato Grosso, que deixou de analisar o requerimento administrativo no 326687/2020, protocolado para obtenção da reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções à graduação de Cabo PMMT, a contar de 2012, de 3o Sargento PMMT, a contar de 2016, e de 2o Sargento, a partir de 05.09.2020, com o consequente reajuste de sua remuneração.
A decisão liminar embargada considerou que ao pretender o exame de seu requerimento com o consequente reajuste de sua remuneração, sua pretensão acarretaria efeito financeiro, enquadrando-se no óbice legal disposto no § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Irresignado, o embargante sustenta que referida decisão é omissa, uma vez que, ao contrário do que decidido, não pretende obter a imediata concessão de vantagem funcional, mas tão somente que seja determinado que a autoridade coatora aprecie o requerimento administrativo no 326687/2020, em que fora requerida sua reclassificação no cargo.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos a fim de que seja eliminada omissão apontada.
Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado deixou transcorrer o prazo, quedando-se inerte (id. 79945485).
É o relatório.
Decido
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.
Ademais, o julgamento dos embargos de declaração por decisão monocrática (art. 1.024, §§ 2o e 3o, CPC), para ser bem cumprido, exige que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por magistrado no âmbito de tribunal sejam julgados também por decisão monocrática.
Outro ponto que merece consideração é que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Com efeito, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.
In casu, o embargante busca a modificação da decisão que indeferiu a liminar por entender que a análise do requerimento implicaria na concessão da reclassificação pretendida em referido requerimento, ocasionando efeito financeiro e, via de consequência, enquadrando-se no óbice legal disposto no § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Ocorre, porém, que o comando perseguido pelo embargante, na forma como restou esclarecido, não abrangerá a automática concessão da reclassificação almejada no requerimento administrativo protocolado, limitando-se a compelir a análise de referido requerimento por parte da autoridade coatora.
Nessa medida, as alegações do embargante foram suficientes para solucionar a omissão do decisum embargado, não denotando, vale dizer, a vontade de rediscutir o quanto decidido.
No presente caso, verifica-se que o procedimento administrativo, registrado sob o no 326687/2020, permanece sem qualquer andamento desde setembro/2020. Presente, portanto, o fundamento relevante e o perigo na demora que reside no prejuízo diário que vem sofrendo a parte impetrante com a omissão estatal.
Tal conjuntura demonstra a delonga na análise do requerimento administrativo feito, de modo que estão presentes os requisitos à concessão da medida liminar para que a autoridade aprecie o pedido de requerimento de promoção do impetrante.
Forte em tais fundamentos, acolho os presentes embargos, para o fim de deferir a medida liminar pleiteada no mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora responda definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão.
Intime-se a autoridade impetrada desta decisão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que manifeste quanto à temática controvertida.
Após, com ou sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado